Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-04.2024.8.11.0014
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000415-04.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JEFFERSON JESUS DE SOUZA - CPF: 047.771.031-02 (APELADO), JULIANA ARAUJO DA SILVA - CPF: 064.254.251-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA VARIAÇÃO ABRUPTA NO CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes a faturas com valores expressivamente superiores à média de consumo do autor (R$ 702,42 em janeiro/2024 e R$ 3.682,72 em fevereiro/2024), condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica; (ii) analisar a configuração de danos morais e a adequação do quantum indenizatório; e (iii) examinar a possibilidade de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar a legitimidade de cobranças com valores expressivamente superiores à média histórica de consumo do usuário.

4. A cobrança indevida de valores expressivos por serviço essencial, com ameaça de suspensão do fornecimento, configura dano moral
in re ipsa.

5. É cabível a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente quando não configurado o engano justificável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JEFFERSON JESUS DE SOUZA em ação declaratória de inexistência de débito combinada com indenização por danos morais e materiais, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para o fim de:

a)
declarar
a inexistência da relação jurídica e do débito em discussão nos presentes autos, bem como confirmo a Liminar para que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no 6/2538996-6 tão-somente em relação às faturas questionadas (vencimento janeiro/2024 e fevereiro/2024), ou que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

b)
condenar

a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o autor, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

c) Condenar o requerido à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, devendo incidir juros e correção monetária conforme IPCA/E.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.”

Em suas razões recursais (Id. 328080895), a empresa apelante sustenta, em síntese: a) inexistência de ato ilícito, pois agiu no exercício regular de direito ao faturar o consumo efetivamente registrado pelo medidor; b) regularidade do equipamento de medição, comprovada por laudo do IPEM-MT; c) ausência de danos morais, por se tratar de mero aborrecimento; d) alternativamente, redução do valor da indenização por danos morais; e e) impossibilidade de devolução em dobro, pois o valor referente à fatura de novembro/2023 já teria sido devolvido administrativamente mediante desconto na fatura de dezembro/2023.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo juntada aos autos (Id. 328080901).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Analisando os autos, verifico que a controvérsia principal gira em torno da legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, bem como da existência de danos morais e materiais decorrentes dessas cobranças.

O primeiro ponto a ser analisado é se as cobranças realizadas pela empresa de energia elétrica foram legítimas ou se houve alguma irregularidade que justifique a declaração de inexistência dos débitos.

No caso em análise, o autor questiona faturas com valores significativamente superiores à sua média de consumo: R$ 702,42 (janeiro/2024) e R$ 3.682,72 (fevereiro/2024). A empresa recorrente, por sua vez, defende a regularidade das cobranças, argumentando que o consumo foi efetivamente registrado pelo medidor, cuja regularidade teria sido atestada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT).

Ao examinar os documentos juntados aos autos, observo que a empresa recorrente apresentou laudo técnico do IPEM-MT atestando a regularidade do medidor instalado na unidade consumidora do autor. O laudo indica que o equipamento foi submetido a testes de verificação, incluindo inspeção visual, verificação de lacres, ensaio de influência de variação de corrente, ensaio de marcha em vazio e ensaio do registrador, tendo sido aprovado em todos eles.

Contudo, a simples comprovação da regularidade do medidor não é suficiente para justificar a cobrança de valores tão discrepantes da média de consumo do autor. É necessário analisar se houve alguma justificativa plausível para esse aumento repentino.

Analisando o histórico de consumo apresentado, verifico que houve um salto expressivo nos valores faturados, sem que a empresa tenha demonstrado de forma convincente o que teria causado essa variação. Embora a recorrente mencione fatores como variações climáticas, sazonalidade, perfil de consumo e instalações internas, não apresentou elementos concretos que justificassem o aumento específico no caso do autor.

A recorrente também argumenta que houve reajuste tarifário aprovado pela ANEEL em abril de 2023, no percentual de 8,62%. Contudo, esse reajuste, por si só, não explica o aumento expressivo nas faturas questionadas, que representam valores muitas vezes superiores à média histórica de consumo do autor. O reajuste tarifário de 8,62% poderia justificar um aumento proporcional nas faturas, mas não explica variações da magnitude observada no caso concreto.

É importante destacar que, nas relações de consumo, como a que se estabelece entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos serviços prestados e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verossímil sua alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso em análise, a inversão do ônus da prova se justifica pela hipossuficiência técnica do consumidor, que não possui conhecimentos específicos sobre medição de energia elétrica e faturamento, bem como pela verossimilhança de suas alegações, demonstrada pela discrepância significativa entre os valores cobrados e sua média histórica de consumo. Cabia à concessionária, portanto, demonstrar de forma específica e concreta o que justificaria o aumento expressivo no consumo registrado.

Assim, entendo que a empresa recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a legitimidade das cobranças questionadas, razão pela qual deve ser mantida a declaração de inexistência dos débitos.

Quanto aos danos morais, é necessário analisar se a conduta da empresa recorrente ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade do autor.

O dano moral pode ser definido como a lesão a direitos da personalidade, causando sofrimento, angústia ou abalo psicológico que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. Não se confunde com simples aborrecimentos ou contratempos normais da vida em sociedade.

No caso em análise, verifico que o autor recebeu cobranças em valores expressivamente superiores à sua média de consumo, o que certamente lhe causou preocupação e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. A situação se agrava pelo fato de que a energia elétrica é um serviço essencial, cuja interrupção pode causar sérios prejuízos ao consumidor.

Conforme documentação juntada aos autos, o autor recebeu notificação prévia de corte do fornecimento de energia elétrica em razão das faturas questionadas, o que gerou fundado temor quanto à privação de serviço essencial. Embora a empresa recorrente alegue que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, isso se deu apenas em razão da concessão de tutela antecipada pelo juízo de primeiro grau. Não fosse a intervenção judicial, o autor poderia ter sofrido a interrupção do serviço essencial em razão de cobranças indevidas.

Além disso, as cobranças em valores expressivamente superiores à média de consumo (aproximadamente 5 vezes maior na fatura de janeiro e 25 vezes maior na fatura de fevereiro) causaram abalo que ultrapassa o mero aborrecimento, comprometendo significativamente o orçamento familiar do autor.

Os tribunais têm entendido que a cobrança indevida de valores expressivos, acompanhada de ameaça concreta de suspensão de serviço essencial, configura dano moral que dispensa comprovação específica
(dano in re ipsa)
, pois decorre da própria situação vivenciada pelo consumidor. Isso porque tal situação gera angústia, insegurança e abalo psicológico que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Assim, entendo configurado o dano moral, que decorre da própria situação vivenciada pelo autor, não sendo necessária a comprovação específica do prejuízo.

Quanto ao valor da indenização, é necessário considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a finalidade compensatória e pedagógica da reparação por danos morais.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença, considerando as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequado e proporcional. Não é excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa do autor, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica em relação à empresa recorrente.

Portanto, entendo que deve ser mantido o valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

Por fim, quanto à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, a empresa recorrente alega que já teria realizado a devolução administrativa do valor pago em duplicidade referente à fatura de novembro/2023, mediante desconto na fatura de dezembro/2023.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a empresa recorrente comprovou a devolução do valor referente à fatura de novembro/2023 mediante lançamento na fatura de dezembro/2023. Contudo, a condenação à devolução em dobro refere-se aos valores cobrados indevidamente nas faturas de janeiro/2024 e fevereiro/2024, que foram declaradas inexistentes.

Neste ponto, é necessário esclarecer se houve efetivo pagamento das faturas questionadas (janeiro/2024 e fevereiro/2024) pelo autor, pois a repetição do indébito pressupõe não apenas a cobrança indevida, mas também o pagamento pelo consumidor.

Examinando detidamente os autos, verifico que o autor comprovou o pagamento das faturas questionadas, conforme documentos juntados com a inicial. Portanto, está configurado o requisito do efetivo pagamento para a aplicação da repetição do indébito.

Quanto à possibilidade de devolução em dobro, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em análise, não está configurado o engano justificável, pois a concessionária, como prestadora de serviço especializada, tem o dever de verificar a regularidade das cobranças, especialmente quando apresentam variação expressiva em relação à média histórica de consumo. A empresa recorrente não demonstrou ter adotado medidas para verificar a razão do aumento expressivo no consumo registrado antes de emitir as faturas com valores tão discrepantes, não podendo se escudar em alegações genéricas sobre fatores externos.

Portanto, deve ser mantida a condenação à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente nas faturas de janeiro/2024 e fevereiro/2024, que foram declaradas inexistentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recuperação de consumo fundamentada em suposta fraude deve ser precedida de procedimento administrativo regular, com ampla defesa e contraditório, notificação prévia do consumidor e perícia técnica independente que comprove a irregularidade, requisitos esses não observados pela concessionária no caso concreto.

A ausência de comprovação idônea da regularidade da cobrança pela concessionária de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e, por consequência, impõe a declaração de inexigibilidade do débito.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, baseada em cobrança indevida, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação de abalo psíquico.

O quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, apresentando caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem caracterizar enriquecimento ilícito.”

(N.U 1031583-74.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026